Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-36.2018.8.26.0606
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001749-36.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano,
em que é agravante VERA LUCIA MACHADO DE LIMA DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001749-36.2018.8.26.0606/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001749-36.2018.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VERA LUCIA MACHADO DE LIMA DE CARVALHO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 27.899
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
Necessidade de prévia análise de normas
infraconstitucionais.
Repercussão
geral
afastada pelo STF no Recurso Extraordinário
com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
VERA LÚCIA MACHADO DE LIMA CARVALHO contra decisão que,
em demanda declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada pelo Supremo Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
748.371/MT. Alega a existência de repercussão geral das
teses discutidas, insistindo no cabimento do recurso, sob
pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. Assinala a violação ao
art. 5o, LIV e LV da CF, pontuando a inocorrência da
litigância de má-fé.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001749-36.2018.8.26.0606/50000 - Voto no
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental
no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela Emenda
Constitucional
no
45/2004,
que
tem
por
objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão geral,
nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de repercussão
geral, será considerada a existência ou não de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do
processo. (...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001749-36.2018.8.26.0606/50000 - Voto no
4
do Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal não apresenta repercussão geral, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise das normas
infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de
defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa
dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação ao
art. 355, I do CPC.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou
a
sistemática
da
repercussão
geral,
com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO